Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-88.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017081-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SA - CPF: 757.687.711-15 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse da paciente, em cuja residência se encontravam adolescentes que haviam se dirigido até lá especificamente para adquirir e utilizar as substâncias de uso proscrito; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além das circunstâncias do caso, a denotar a periculosidade social da paciente e justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.
STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017081-88.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARIPUANÃ

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1000824-15.2025.8.11.0088, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
21/05/2025
, em decorrência da suposta prática do delito supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente, convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
,

mantida até o presente momento.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
diante da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, ao argumento de que a
gravidade abstrata do delito em comento
não seria suficiente para justificar o decreto prisional, bem como por não haver indícios de que a liberdade de
NYCOLLY
traria
risco à ordem pública ou à instrução criminal
, mormente diante dos seus
predicados pessoais favoráveis
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que clausurada à fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 289300395 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
289668362
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 292799392.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 295817897).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ
foi presa em flagrante delito em
21/05/2025
,
pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Por clareza, registro que, nos autos n.
1001002-61.2025.8.11.0088
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face da paciente, imputando-lhe a prática do crime supramencionado.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 21 de maio de 2025, por volta das 23h55min, em residência particular localizada na Rua Ipês, no distrito de Conselvan, município de Aripuanã/MT, a paciente
manteve sob sua guarda substâncias entorpecentes
[
maconha e cocaína
],
para fins de comercialização
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, recebendo a informação de que, no local, estaria presente o autor do homicídio que vitimou
Leonice Pego
[episódio criminoso registrado no Boletim de Ocorrência n. 2025.159350].

Munida dessa informação, a guarnição se deslocou até a residência, oportunidade em que visualizou o indivíduo com as características outrora repassadas, na companhia de outras quatro pessoas. O grupo, ao notar a aproximação dos policiais, tentou empreender fuga pelos fundos da residência, oportunidade em que foram todos contidos e abordados.

Em revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga a cocaína nas vestes de
NICOLLY
, e os demais indivíduos —
Kauan Carlos Vidal de Lima
, maior imputável, e os adolescentes
Weverson Silva Santos
,
Vitor Gabriel Freitas Modtkwski
e
Alberto Alexandre Freitas Modtkwski
—, narraram que estavam naquela residência para adquirir e fazer uso de entorpecentes.

Diante de tais circunstâncias, realizaram-se buscas domiciliares no imóvel de
NICOLLY
, as quais culminaram na apreensão, dentro de uma panela guardada em um armário, de uma bolsa preta contendo
12 (doze) porções de substância análoga à cocaína
, já fracionadas para venda;
uma porção maior da mesma substância
; e
7 (sete) porções de substância análoga à maconha
, além de diversas embalagens plásticas vazias, comumente utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes.

Em sede de audiência de custódia,
NICOLLY
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crimes que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.160776; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Termo de Exibição e Apreensão; das declarações das testemunhas presentes no
locus delicti
; do Exame Preliminar de Constatação de Entorpecente; e dos Laudos Periciais Definitivos n. 552.3.10.9831.2025.031723-A01 e n. 552.3.10.9831.2025.031719-A01, os quais atestaram se tratar a totalidade do material apreendido de
14,90 g
(catorze gramas e noventa centigramas) de
maconha
, distribuídos em 07 (sete) porções; e
29,70 g
(vinte e nove gramas e setenta centigramas) de
cocaína
, distribuídos em 14 (catorze) porções.

A análise das declarações dos sujeitos que se encontravam na residência de
NICOLLY
no momento de sua prisão, revela, ademais, que, à d. autoridade policial, o adolescente
Vitor Gabriel
afirmou que “
[...] foi até a casa de
NICOLLY
para fazer uso de entorpecentes, comer pizza e beber refrigerante
” (ID 197917744 — autos n. 1001002-61.2025.8.11.0088).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Além disso é imperioso destacar
a gravidade concreta do crime em tela
– Tráfico de Drogas –, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade, ainda mais, quando se observa
o contexto em que foi realizado o flagrante
, onde
havia adolescentes (menores de idade) na residência da custodiada fazendo o uso de entorpecentes no momento da abordagem
, circunstância essa que
agrava sobremaneira a gravidade concreta do delito e evidencia o contexto de risco social envolvido
.

Tal circunstância revela não apenas
a gravidade concreta da conduta
, como também
o grau de inserção da custodiada no contexto do tráfico ilícito de drogas
.

Ressalto, ainda, que foram apreendidas
13 (treze) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções - Pequenas Pronta Para a Comercialização; 01 (um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Plástico Transparente - Porção Maior; 07 (sete) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Saquinhos Plásticos
; além de
vários saquinhos plásticos utilizados para embalar entorpecentes
.

Ademais,
a garantia da ordem pública está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta da agente, bem como no modus operandi utilizado na prática delitiva
, posto que mantinha em sua posse
grande quantidade de drogas de valores consideráveis
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e prontas para comercialização.

[...] Outrossim,
importante mencionar que, descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia
, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito” (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017). Além disso,
durante a audiência de custódia, a custodiada não soube informar o seu endereço fixo, demonstrando não possuir paradeiro certo
, o que dificulta sobremaneira a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como compromete a eficácia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Por fim, entendo que
esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal
, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Diante do exposto,
converto a prisão em flagrante da custodiada NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SA em prisão preventiva
, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 195033264 – autos n. 1000824-15.2025.8.11.0088). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, policiais militares se dirigiram até a residência de
NICOLLY
após terem recebido a informação de que, no local, encontrariam pessoa envolvida com crime de homicídio ocorrido anteriormente naquela municipalidade, oportunidade em que avistaram a paciente e demais indivíduos,
três deles menores de idade
— o mais novo com apenas
15 (quinze) anos —
, os quais buscaram
empreender fuga
ao avistar a guarnição, razão pela qual os policiais procederam à abordagem, oportunidade em que
uma porção de entorpecente
foi encontrada nas
vestes de NICOLLY
, com
maiores quantidades
, posteriormente, localizadas
no interior de sua residência
, onde os adolescentes afirmaram que se encontravam para
adquirir e utilizar entorpecentes
;
circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento no sentido de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de risco concreto à ordem pública, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do cárcere provisório.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025